Tribunal: TJSP
Processo: 0130333-26.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA JUÍZO DE CONFORMIDADE DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS No 810, STF, No 905, STJ e No 1.037/STF. Execução em fase de pagamento de precatório relativo à desapropriação, com trânsito em julgado do título executivo. Agravo provido em ordem a restabelecer critérios de juros fixados no acórdão da fase de conhecimento passado em julgado. Desnecessidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA JUÍZO DE CONFORMIDADE DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS No 810, STF, No 905, STJ e No 1.037/STF. Execução em fase de pagamento de precatório relativo à desapropriação, com trânsito em julgado do título executivo. Agravo provido em ordem a restabelecer critérios de juros fixados no acórdão da fase de conhecimento passado em julgado. Desnecessidade de modificação diante da tese firmada em julgamento de recursos excepcionais sob a técnica de casos seriais pelo col. STF, Tema 810 e pelo col. STJ, Tema 905. Juros de mora na desapropriação que ostentam critérios próprios, de reconhecida aplicação pelos tribunais superiores para o caso. Preservação, ademais, da coisa julgada, como constou dos precedentes qualificados e foi fundamento da r. decisão monocrática. Desnecessidade de modificação diante da tese firmada pelo STF no Tema 1.037. Incidência de juros de mora após o período de graça que se harmoniza ao precedente qualificado. Decisão monocrática, confirmada por v. Acórdão da Câmara, que se mantém, não avistada hipótese a ensejar readequação aos indicados precedentes vinculantes. Restituição dos autos a eg. Presidência da Seção de Direito Público, preservado o acórdão anterior.